Tribunal: TJMT
Processo: 1009212-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009212-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (AGRAVADO), CAMILA PORTO SOUSA AGUIAR ARMOA - CPF: 931.052.401-44 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (PROCURADOR), BANCO INTER S.A. (AGRAVANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO E VALORES PELO EXEQUENTES – NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO POR MEDIDA DE CAUTELA - ARTIGO 520 INCISO IV DO CPC – RECURSO PROVIDO

Em se tratando de levantamento de valores em sede de cumprimento provisório de sentença, por medida de cautela na forma do artigo 520 IV depende de prestação de caução suficiente e idônea.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1009212-45-2023

AGRAVANTE: BANCO INTER SAFRA S/A

AGRAVADOS:

JOSE ANTONIO ARMOA E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Banco Safra S/A,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos Autos da Ação de Cumprimento de Sentença apresentada por José Antônio Armoa e Camila Porto Sousa Aguiar, sendo efetivada penhora no rosto dos autos até o valor de R$ 296.830,79 (duzentos e noventa e seis mil oitocentos e trinta reais e setenta e nove centavos), autorizou o levantamento de valores pleiteados pelos Agravados.

Nas razões recursais o Agravante alega que os Agravados ajuizaram ação para revisão de cláusulas contratuais e valores cobrados em relação ao contrato de compra e venda n. 2014033364 com pacto adjeto de alienação fiduciária sob o imóvel, objeto da matrícula n. 94092 registrado no 6o
Serviço Notarial e Registro da T
erceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá.

Afirma que após a prolação de sentença os Agravados ingressaram com cumprimento provisório
,

buscando a devolução de valores apurados como supostamente cobrados a maior pelo Banco Agravante.

Alega que intimado para cumprimento da execução provisória o Banco agiu de boa fé ofertando seguro garantia em valor suficiente para garantir a execução provisória, já que os autos principais ainda aguardavam julgamento de recurso de apelação.

Sustenta que a apólice de seguro apresentada no valor de R$ 241.292,51 (duzentos e quarenta e um mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos), não foi aceito pelo Juízo, sendo deferido pedido de penhora de valor provisoriamente executado via Sisbajud, cujo montante foi bloqueado, oportunidade em que os Agravados pleitearam o levantamento de valores.

Argui que ao tomar conhecimento da decisão requereu o cancelamento dos alvarás, bem como que fossem intimados os Exequentes para prestarem caução, contudo, o Juízo a quo entendeu pelo não cancelamento dos alvarás, nada manifestando quanto a caução.

Verbera que mesmo sem o trânsito em julgado dos autos principais, inclusive, com prazo em curso para interposição de recurso por parte do Banco assumindo o risco de desaparecimento e impossibilidade de recuperação dos valores, foi determinado pelo Juízo a liberação dos valores constritos por meio de expedição de alvarás, havendo necessidade de reforma da decisão recorrida.

Verbera que pode sofrer prejuízos em razão da possibilidade de reversão a partir do julgamento do recurso nos autos originários, havendo possibilidade de desaparecimento de valores, ressaltando que o Juízo autorizou o levantamento de duzentos e vinte e dois mil reais, sem exigir caução pelos recorridos.

Afirma a necessidade de concessão da tutela recursal diante do perigo de dano bem como a probabilidade do direito sustentado pelo Agravante. Pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal para que os Agravados sejam compelidos a prestar caução e, ao final, pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões os Agravados alegam que o Agravante se insurge com relação a decisão que determinou a liberação de valores bloqueados via Sisbajud sem exigência e prestação de caução pelos interessados.

Afirmam
a necessidade de revogação da liminar concedida neste recurso
,
aduzindo que o Agravante induziu este Juízo a erro argumentando que existe possibilidade de reversão do conteúdo da sentença a partir do julgamento do recurso nos autos originários de modo que a liberação de valores sem prestação de caução seria temerária.

Sustenta
m
que, no entanto, já houve julgamento do recurso de apelação interposto nos autos de origem, sendo que o Agravante, embora intimado do acórdão, deixou o prazo transcorrer in albis, não havendo falar em possibilidade de reversão a partir do julgamento do recurso nos autos originários, tendo em vista a aceitação pelo Agravante do acórdão proferido nos autos 1039201-93-2021.

Afirmam que o Agravante alegou que os autos estão com prazo aberto para interposição de recurso especial por ambas as partes, no entanto, foi certificado o decurso de prazo da Instituição Financeira Banco Inter S/A em relação ao acórdão, não havendo falar na existência de qualquer outro recurso, não havendo falar em possibilidade de dano ao Recorrente, de forma que a decisão deve ser reformada.

Alegam a possibilidade de levantamento da quantia constrita com dispensa de prestação de caução
,
conforme estabelece o artigo 521, inciso IV do CPC, sendo que no caso o montante constrito em sede de cumprimento de sentença é oriundo de cobrança excessiva praticada pelo Banco com cobrança de juros excessivos, estando a sentença de conformidade com a Súmula 159 do STF o que torna desnecessária a prestação de caução. Pugnaram pelo desprovimento do recurso e revogação da decisão que concedeu liminar ao Agravante.

É o relatório.

Cuiabá, 1o de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023